Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO VIA RENAJUD. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PENHORA POSSÍVEL. ALCANCE. DIREITOS DE AQUISIÇÃO. VRG PAGO ANTECIPADAMENTE. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). PENHORA DO PRÓPRIO AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO DE TRANSMISSÃO E CIRCULAÇÃO. ANOTAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CONSTRIÇÃO QUE ALCANÇA O PRÓPRIO BEM. ALCANCE DE DIREITO DE TERCEIRO. PROPRIEDADE E POSSE INDIRETA RESERVADAS À ARRENDANTE. RESTRIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Emergindo do contrato de arrendamento mercantil direitos ao arrendatário representados pelas parcelas derivadas das obrigações correspondentes ao “VRG” pago antecipadamente que solvera no curso da avença, o direito derivado dos pagamentos havidos, detendo expressão pecuniária, é passível de penhora de acordo com a conveniência da parte exequente, consoante expressamente previsto pelo legislador processual (CPC, 835, XII).
2. Inexistindo óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de arrendamento mercantil, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar antecipadamente eventual aquisição do bem, caso exercida essa opção, em face da pela instituição financeira, não se vislumbra óbice à pretensão consistente na penhora dos direitos detidos pelo executado sobre aludido contrato.
3. Conquanto viável a penhora dos direitos aquisitivos eventualmente detidos pelo executado proveniente de concerto de arrendamento mercantil, não ressoa possível que o próprio automóvel objeto do contrato seja alcançado pela constrição, pois transmudar-se-ia a medida em efetiva restrição do veículo, e não dos direitos sobre ele detidos, e sua propriedade e posse indireta pertencem à instituição arrendadora, tornando inviável que seja alienado ou experimente qualquer restrição de disposição ou circulação em execução estranha à arrendante.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.